Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. OBJETO. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). EFEITOS VINCULANTES. INTERFERÊNCIA NA VERBA HONORÁRIA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS À VERBA DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. AQUIESCÊNCIA DOS PATRONOS (LEI No 8.906/94, ART. 24, §4o). EXISTÊNCIA. QUITAÇÃO RECÍPROCA GENÉRICA. OUTORGA. EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS PATRONOS. RENÚNCIA OPERANTE. DIREITO AUTONÔMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO. DESCABIMENTO. CRÉDITO INEXISTENTE. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar a sentença nesta parte, não o afetando o acordo entabulado pelo patrocinado com a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, sobejando hígidos ainda que a parte renuncie ao crédito que a assistia, à medida em que, delimitada a verba, se destaca da obrigação principal, adquirindo existência autônoma com titularidade ativa distinta, reservando-se somente ao titular da verba poder para dela dispor segundo a autonomia de vontade que o assiste (CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).
3. A resolução da lide via de provimento judicial não obsta que as partes entabulem transação visando por fim ao litígio que as enlaçara mediante concessões mútuas e recíprocas, e, assim, advindo concerto alinhado sob a forma de transação durante a fase de cumprimento de sentença, o decidido resta suplantado pela solução enredada pelas próprias partes no exercício da autonomia de vontade que as assiste, e, conquanto o acordado, em princípio, não pudesse alcançar os honorários de sucumbência, se assim dispusera com a participação do advogado credor da verba, o convencionado fica municiado com esse alcance.
4. Dispondo a transação que cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos, não havendo honorários de sucumbência em razão do acordado, com a outorga de quitação recíproca, firmado o instrumento pelo patrono credor da verba honorária de sucumbência originalmente fixada pelo título executivo, o convencionado alcançara a verba que o assistia, implicando a apreensão de que o causídico, valendo-se da autonomia que lhe é assegurada, dispusera sobre a verba de sucumbência que lhe havia sido assegurada, exaurindo-a e deixando o cumprimento de sentença que promovera com esse objeto desprovido de título a ampará-la por ausência de inexigibilidade da obrigação reportada (Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).
5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.